Tribunal: STJ
Processo: 0715015-04.2021.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220759 - DF(2025/0234305-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: F M B
ADVOGADO
: RICARDO ARAUJO BORGES - DF044825
RECORRIDO
: L C C B
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES PIRES - DF053300
DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS - DF044320
ROBERTO AUGUSTO NUNES FRANCISCON - DF057807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
.
TEMA 1.076/STJ
1. Ação de divórcio litigioso
partilha de bens.
c/c
2. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1.076, "apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
,
(REsp 1.746.072/PR
Segunda Seção, DJe
, situações não presentes na espécie.
29/3/2019)
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: eb9f1538-2489-4da2-8fbf-31265a301488

RECURSO ESPECIAL No 2220759 - DF(2025/0234305-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: F M B
ADVOGADO
: RICARDO ARAUJO BORGES - DF044825
RECORRIDO
: L C C B
ADVOGADA
: ANDRESSA RODRIGUES PIRES - DF053300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

TEMA 1.076/STJ.
1. Ação de divórcio litigioso
partilha de bens.
c/c
2. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1.076, "apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe
, situações não presentes na espécie.
29/3/2019)
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por F M B, fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de divórcio litigioso
partilha de bens, ajuizada por L C G C, em
Ação:
c/c
face de F M B, na qual requer a decretação do divórcio com retorno do nome de
solteira e a partilha de direitos sobre dois imóveis.
O réu, ora recorrente, em reconvenção, pugnou pela fixação de
alimentos em seu favor.
julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional,
Sentença:
condenando "a autora ao pagamento integral das custas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados estes fixados em 70 URH, nos valores
recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do DF
para divórcio com partilha de bens, conforme tabela vigente no momento da
prolação da sentença, nos termos do
§ 8-Ao do CPC, devendo-se observar
art. 85,
que a autora é beneficiária de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC)" (e-STJ
Documento eletrônico VDA54499918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: ebf47552-3b75-4ed9-bebf-b809645f010b

fl. 649), bem como "o requerido ao pagamento integral das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados estes fixados em 30 URH, nos valores
recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do DF
para alimentos, conforme tabela vigente no momento da prolação da sentença,
nos termos do
§ 8-Ao do CPC, devendo-se observar que o requerido é
art. 85,
beneficiário de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC)" (e-STJ fl. 650).
negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
Acórdão:
ambas as partes, majorando "os honorários advocatícios fixados em desfavor da
autora (L. C. G. C.), no que tange à ação principal, em 2 URH (Tabela da OAB/DF
para ações de divórcio com partilha de bens), observada a suspensão da
exigibilidade da verba, diante da justiça gratuita concedida" (e-STJ fl. 809) e "os
honorários advocatícios fixados em desfavor do réu (F. M. B.), no que tange à ação
reconvencional, em 2 URH (Tabela da
para ações de alimentos),
OAB/DF
observada a suspensão da exigibilidade da verba, diante da justiça gratuita
concedida" (e-STJ fl. 809), nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA.
IMÓVEIS QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO EX-CÔNJUGE EM MOMENTO
ANTERIOR AO CASAMENTO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PRETENSÃO
DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AVIADA EM RECONVENÇÃO. FAMÍLIA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CORRETAMENTE FIXADOS ANTE A SUCUMBÊNCIA DA AUTORA NA AÇÃO PRINCIPAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Código Civil: “Art. 1.658. No regime de
comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância
do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Excluem-se da
Art. 1.659.
comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem,
na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu
lugar; (....)
São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma
Art. 1.661.
causa anterior ao casamento.” 2. In casu, emerge do acervo probatório que os dois
imóveis cujas partilhas são pretendidas pela autora já integravam o patrimônio do
réu, em momento anterior ao casamento, de modo que devem ser excluídos da
comunhão e são considerados incomunicáveis. 3. O artigo 1.694 do Código Civil
preconiza que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social. 4. Tratando-se de alimentos estabelecidos entre ex-cônjuges e ex-
companheiros, o artigo 1.695 do Código Civil estabelece que “são devidos os
alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover,
pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode
fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 5. A obrigação de
prestar alimentos, amparada pelos princípios da mútua assistência (artigo 1.566,
inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob a ótica
das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do
alimentado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem adotado o
entendimento no sentido de que a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem
caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à
Documento eletrônico VDA54499918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: ebf47552-3b75-4ed9-bebf-b809645f010b

reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1442478/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Nesse
25/06/2019,
28/06/2019.
mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 891.866/RJ,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe
. 7. Na espécie,
08/04/2019,
16/04/2019)
os argumentos invocados pelo réu no apelo adesivo não infirmam as conclusões a
que chegou o juízo a quo, notadamente quanto à ausência de comprovação da
situação de excepcionalidade apta a ensejar o dever de a autora, ex-cônjuge,
prestar-lhe alimentos. 8. A ação de divórcio não possui conteúdo econômico e a
partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por
qualquer das partes, mas sim, apenas e tão somente, a divisão na forma
preconizada pela legislação aplicável. 9. Se o proveito econômico é inestimável e o
valor da causa atribuído por estimativa, esses não servem de parâmetro para a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual deve incidir,
como fez o juízo de origem, o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil. 10. RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO CONHECIDOS. NO MÉRITO,
DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. (e-STJ fls. 790-791)

alega violação dos arts. 85, § 2o, do CPC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Afirma que é indevida a fixação equitativa dos
honorários quando o valor da causa é elevado, impondo-se a observância dos
percentuais legais. Aduz que, em demandas de família com proveito inestimável,
deve-se adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo quando não seja
muito baixo.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF:
Alpino Bigonha, opina pelo não conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Dos honorários advocatícios sucumbenciais
A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a fixação dos
honorários deve seguir a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
Documento eletrônico VDA54499918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: ebf47552-3b75-4ed9-bebf-b809645f010b

irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
Na mesma linha, esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos,
fixou a tese de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Corte Especial, DJe
Tema 1076), não sendo essa a
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
hipótese em exame.
No julgamento das apelações interpostas, o TJDFT, ao determinar a
fixação de honorários, assim fundamentou (e-STJ fls. 806-809):

É certo que a ação de divórcio não possui conteúdo econômico e a partilha de bens
dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das
partes, mas sim, apenas e tão somente, a divisão na forma preconizada pela
.
legislação aplicável
Dessa forma, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa atribuído por
estimativa, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários
, motivo pelo qual deve incidir, como acertadamente fez
advocatícios sucumbenciais
.
o juízo de origem, o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
(...)
Portanto, a r. sentença, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na ação
principal, corretamente observou a norma inserta no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, impondo-se o desprovimento do apelo do réu, também neste
particular.
(...)
Por consequência, e em observância ao disposto no § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da autora (L.
C. G. C.), no que tange à ação principal, em 2 URH (Tabela da
para ações de
OAB/DF
divórcio com partilha de bens), observada a suspensão da exigibilidade da verba,
diante da justiça gratuita concedida.
De igual modo, em atenção ao quanto preconizado pelo § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do
réu (F. M. B.), no que tange à ação reconvencional, em 2 URH (Tabela da OAB/DF
para ações de alimentos), observada a suspensão da exigibilidade da verba, diante
da justiça gratuita concedida. (grifou-se)

Como visto, trata-se, na origem, de ação de divórcio litigioso
partilha
c/c
de bens, intentada pela parte ora recorrida, na qual pugnou pela decretação do
divórcio, com retorno da utilização do seu nome de solteira, bem como pela
partilha dos bens que alegava serem comuns.
Em face dos referidos pleitos, o réu, ora recorrente, formulou
reconvenção, requerendo a fixação de alimentos em seu favor.
Documento eletrônico VDA54499918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: ebf47552-3b75-4ed9-bebf-b809645f010b

O valor da causa, na ação principal, foi fixado em R$ 1.554.898,38 (um
milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e
trinta e oito centavos), conforme fl. 789 (e-STJ).
Assim, da análise dos trechos do acórdão objurgado, nota-se que o
entendimento do TJDFT está em desconformidade com a jurisprudência do STJ.
Isso porque embora, de fato, o proveito econômico, na hipótese dos
autos, seja considerado inestimável, deve ser adotado como base de cálculo o
valor da causa - o qual foi determinado e não se revela irrisório, devendo,
portanto, ser utilizado para fins de arbitramento da verba honorária (Sobre o
tema: AgInt no
Quarta Turma, DJe
).
REsp 2.213.228/RR,
27/11/2025
Desse modo, necessária a reforma do julgado para se coadunar com o
entendimento desta Corte Superior.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para arbitrar os honorários de sucumbência, em favor da parte ora
recorrente, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do
§ 2o, do CPC, observados os efeitos de eventual concessão do benefício
art. 85,
de gratuidade de justiça para a parte ora recorrida.
Documento eletrônico VDA54499918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: ebf47552-3b75-4ed9-bebf-b809645f010b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.759 / DF
Número Registro: 2025/0234305-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07150150420218070020 7150150420218070020
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F M B
ADVOGADO
: RICARDO ARAUJO BORGES - DF044825
RECORRIDO
: L C C B
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS - DF044320
ANDRESSA RODRIGUES PIRES - DF053300
ROBERTO AUGUSTO NUNES FRANCISCON - DF057807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: f22f106b-6c7b-436e-aeed-998b7e58aae5

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: f22f106b-6c7b-436e-aeed-998b7e58aae5